Tribunal: STF
Processo: ARE 1578073
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Rumo Malha Sul S.A. interpõe agravo (eDoc 48) contra a decisão (eDoc 43) que, ao reconhecer a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do STF e a necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 38) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc 25):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA ANTT NO FEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 109 DA CF/88. ROL EXAUSTIVO. 
1. A partir da interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, formou-se no âmbito desta Corte pacífica jurisprudência no sentido de que, em ações de reintegração de posse, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção no feito, a competência para julgar a demanda pertence à Justiça Estadual.  
2. Legitimidade ativa exclusiva da concessionária que decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União, considerando-se que: a) a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário; e b) o contrato prevê expressamente que cabe à concessionária "manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor". 
3. Caso em que a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória: independentemente, portanto, do resultado do processo, não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade - do regime jurídico do bem público envolvido. 
4. Agravo de instrumento desprovido.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão recorrida viola os arts. 21, XII, ‘d’, 37, caput, e 109, I, da Constituição Federal, ao manter a competência da Justiça Estadual para o processamento de ação de reintegração de posse envolvendo ocupação em faixa de domínio ferroviária, ao fundamento de inexistir interesse do DNIT e da ANTT em intervir no feito.

Alega que a competência da Justiça Federal, definida ratione personae, não pode ser afastada pela simples postura processual dos entes federais, especialmente quando presente interesse jurídico decorrente de deveres legais impostos ao DNIT e à ANTT, porquanto a omissão desses órgãos em integrar a lide afronta o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF). 

Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer a existência de interesse jurídico federal e afirmar a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda.

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Rumo Malha Sul S/A em face de Marlene Pereira Reis, em razão de ocupação situada em faixa de domínio ferroviária no trecho denominado Entroncamento–Livramento, no Município de Rosário do Sul/RS.

Para o exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão impugnada:

[...]
Registro que a faixa de domínio foi instituída para fim de segurança do tráfego ferroviário. 
A legitimidade ativa exclusiva da concessionária decorre do próprio contrato de concessão firmado com a União. O item 9.1 da Cláusula Nona do contrato, que trata das obrigações das partes, prevê expressamente que cabe à concessionária:  
XXIII) Manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor; 
Há outro aspecto importante que deve ser aqui considerado: a matéria discutida é de natureza exclusivamente possessória. Independentemente, portanto, do resultado do processo não haverá risco de comprometimento de nenhuma das características - inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade- do regime jurídico do bem público envolvido. 
Não desconheço os reflexos que a demanda de origem projeta em relação ao direito à moradia. 
 Todavia, não se mostra a ação de reintegração de posse movida pela Rumo Malha Sul S/A o meio adequado para tratar-se diretamente de questões relacionadas com a implementação de políticas públicas de promoção do direito à moradia. Há vias - administrativa e judicial - próprias para tal intento. E a simples possibilidade de ação que venha a ser proposta na Justiça Federal discutindo tal matéria repercutir no resultado do processo de origem, em que figuram pessoas naturais e jurídica de direito privado não incluídas no rol do art. 109 da CF/88, não é suficiente para modificar a competência da ação possessória. A ementa a seguir, do STF, espelha essa posição:
[...]

A Corte de origem, à luz do conjunto fático-probatório, afastou a competência da Justiça Federal após a manifestação de ausência de interesse da ANTT e do DNIT em integrar a lide, cuja revisão encontra óbice na Súmula 279 do STF.

Vejam-se, a propósito, os seguintes precedentes:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
(RE nº 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux).

Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da Justiça Federal. Ausência de interesse de ente federal. Reexame fático-probatório. Matéria infraconstitucional. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento, mantendo-se decisão pela qual se afastou a competência da Justiça Federal para julgar ação de reintegração de posse de bem público ferroviário, administrado por concessionária.
2. A recorrente, concessionária Rumo Malha Sul S.A., pediu o reconhecimento da competência da Justiça Federal, argumentando haver interesse de entidades federais, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em face de a matéria reportar-se a esbulho possessório de bem público concedido.
3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença na qual havia sido concedida a ordem de segurança, sob o fundamento de que a competência em matéria cível exige a presença de uma das pessoas constantes do art. 109, inc. I, da Constituição da República no feito, e que a ANTT e o DNIT haviam manifestado desinteresse em intervir. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, por ser a matéria considerada infraconstitucional.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de interesse manifestada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afasta a competência da Justiça Federal em ação de reintegração de posse de bem público sob gestão de concessionária e (ii) estabelecer se a análise da competência federal para julgar ação de reintegração de posse de bem público sob gestão de concessionária exige o reexame do quadro probatório ou debate de natureza infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A Corte de origem, com base nos pressupostos fáticos dos autos e após a manifestação de ausência de interesse da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), afastou a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, sendo inviável o reexame do quadro probatório em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. A arguição de afronta às Leis nº 11.483, de 2007, e nº 10.233, de 2001, configura debate de natureza infraconstitucional, cuja ofensa à Constituição seria indireta, inviabilizando o recurso extraordinário.
7. As regras de competência do art. 109, inc. I, da Constituição da República são ratione personae e exigem a integração ou a manifestação de interesse dos entes federais na lide para firmar a competência da Justiça Federal, o que não ocorreu no caso.
8. A defesa de bens públicos, quando sob gestão e responsabilidade de concessionária de serviço público, confere competência à Justiça comum para julgar a causa.
9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a mera alegação de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse de ingressar no feito.
10. É cabível a aplicação de multa em caso de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo não provido.
(ARE 1.568.855, ministro André Mendonça)

Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 
1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 
2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(ARE nº 1.008.733 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).	
As regras de competência previstas no art. 109, I, da Constituição Federal, têm natureza ratione personae, de modo que, inexistindo a integração dos entes federais à lide e havendo, inclusive, manifestação expressa de desinteresse processual, mostra-se inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente